Tribunal: TRF3
Processo: 0002545-91.2013.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
125/789)

0002545-91.2013.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DO ACRÉSCIMO DE 25% À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ART. 45 DA LEI No 8.213/91 - COMPROVADA A NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE OUTRA PESSOAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MPF REJEITADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Nestes autos, não se discute o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, o que foi objeto dos autos Ação Ordinária no 0003692-89.2012.4.03.6103, já tendo a sentença concessiva transitado em julgado, conforme documentos juntados aos autos.Por essa razão, não se conhece das questões preliminares suscitadas pela D. Representante do Ministério Público Federal, que dizem respeito à impossibilidade de concessão daquele benefício.

2. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados devem ser apreciados em conformidade com as normas ali inscr

Inteiro teor:
125/789)

0002545-91.2013.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DO ACRÉSCIMO DE 25% À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ART. 45 DA LEI No 8.213/91 - COMPROVADA A NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE OUTRA PESSOAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MPF REJEITADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Nestes autos, não se discute o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, o que foi objeto dos autos Ação Ordinária no 0003692-89.2012.4.03.6103, já tendo a sentença concessiva transitado em julgado, conforme documentos juntados aos autos.Por essa razão, não se conhece das questões preliminares suscitadas pela D. Representante do Ministério Público Federal, que dizem respeito à impossibilidade de concessão daquele benefício.

2. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados devem ser apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

3. O acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, conforme dispõe o artigo 45 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que necessite da assistência permanente de outra pessoa.

4. Demonstrada a necessidade de auxílio permanente de outra pessoa, é o caso de se conceder o acréscimo postulado, nada importando, por ausência de vedação legal, que tal necessidade seja oriunda de quadro posterior à aposentação.

5. Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõem o artigo 436 do CPC/1973 e o artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

6. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, inclusive no que diz respeito à alegada necessidade de auxílio permanente de outra pessoa, não havendo que se falar em realização de nova perícia judicial. Ademais, atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados. Além disso, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos.

7. O INSS, ao impugnar o laudo oficial, não apresentou qualquer documento técnico idôneo capaz de infirmar as suas conclusões.

8. No tocante ao termo inicial do benefício, considerando que foi fixado à data do laudo, não se conhece do apelo, nesse ponto, vez que ausente o interesse em recorrer.

9. E, considerado que a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da data do laudo que constatou a necessidade de auxílio permanente de terceiro, não há que se falar, no caso, em prescrição quinquenal.

10. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

11. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

12. Preliminar suscitada pelo MPF rejeitada. Apelo desprovido. Sentença reformada, em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002545-91.2013.4.03.6103

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA CRISTINA MOURA DE ANDRADE - SP202311-N

APELADO: JOSE ELIAS BENEDITO

Advogado do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: VALTER JOSE BENEDITO

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002545-91.2013.4.03.6103

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA CRISTINA MOURA DE ANDRADE - SP202311-N

APELADO: JOSE ELIAS BENEDITO

Advogado do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou PROCEDENTE o pedido, com fundamento na necessidade de auxílio permanente de terceiros, condenando o INSS a pagar o ACRÉSCIMO DE 25% sobre a renda mensal da sua aposentadoria por invalidez, desde 16/06/2012, data do laudo pericial, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- que deve ser observada a prescrição quinquenal;

- que a parte autora não se enquadra em nenhuma das situações que justificam o pagamento do requerido adicional;

- que o termo inicial do benefício deve ser fixado à data do laudo.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

Nesta Corte, a D. Representante do Ministério Público Federal opinou no sentido de que há, nos autos, indícios de que a incapacidade da parte autora é anterior ao seu reingresso no regime, o que justificaria a adoção de medidas necessárias para rever, nestes autos, a indevida concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002545-91.2013.4.03.6103

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA CRISTINA MOURA DE ANDRADE - SP202311-N

APELADO: JOSE ELIAS BENEDITO

Advogado do(a) APELADO: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Nestes autos, não se discute o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, o que foi objeto dos autos Ação Ordinária no 0003692-89.2012.4.03.6103, já tendo a sentença concessiva transitado em julgado, conforme documentos juntados aos autos.

Por essa razão, não se conhece das questões preliminares suscitadas pela D. Representante do Ministério Público Federal, que dizem respeito à impossibilidade de concessão daquele benefício.

Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

O acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, conforme dispõe o artigo 45 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que necessite da assistência permanente de outra pessoa.

No caso, o exame médico, realizado em 16/06/2012, nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez, ao concluir que a parte autora é portadora de transtorno tipo esquizofrênico orgânico sequelar a traumatismo cranioencefálico e lesão cerebral juntamente com alcoolismo e está incapacitada de forma total e permanente para o trabalho, constatou que ela necessita da assistência permanente de outra pessoa, como se vê de fls. 68/71:

"8. A incapacidade constatada gera para a parte autora a necessidade de assistência para a execução da maioria dos atos rotineiros da vida independente?

R.: Sim.

9. A incapacidade constatada gera a incapacidade para a prática dos atos da vida civil, nos termos do artigo 3o e 4o do Código Civil?

R.: Sim, a família refere estar providenciando a curatela." (fl. 70)

Assim, ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõem o artigo 436 do CPC/1973 e o artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, inclusive no que diz respeito à alegada necessidade de auxílio permanente de outra pessoa, não havendo que se falar em realização de nova perícia judicial.

Outrossim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados. Além disso, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos.

Ressalte-se que o INSS, ao impugnar o laudo oficial, não apresentou qualquer documento técnico idôneo capaz de infirmar as suas conclusões.

Deveras, meras alegações não têm o condão de afastar as conclusões do expert.

Desse modo, demonstrada a necessidade de auxílio permanente de outra pessoa, é o caso de se conceder o acréscimo postulado.

A esse respeito, confiram-se os julgados desta Egrégia Corte Regional:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 25%. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. Ocorre que a parte autora afirma que faz jus ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de seu benefício, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91, por necessitar de assistência permanente de outra pessoa.

2. Desse modo, o pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45, da Lei no 8.213/91, encontra amparo no conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

3. Nesse sentido, o requisito essencial e legal para a concessão de referido acréscimo é a necessidade, simplesmente, de assistente permanente de outra pessoa e que esteja dentre uma daquelas situações previstas no Anexo I do Decreto no 3.048/99.

4. Apelação parcialmente provida.

(AC no 0024543-28.2017.4.03.9999/SP, 7o Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 06/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. ACRÉSCIMO DE 25%. ART. 45 DA LEI 8.213/91. TERMO INICIAL.

1. Considerando que o recurso versa apenas sobre consectários da condenação, deixo de apreciar o mérito relativo à concessão do benefício, passando a analisar a matéria objeto da apelação interposta.

2. É devida a concessão do acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91, pois comprovada a necessidade de assistência permanente de terceira pessoa à parte autora para realizar suas atividades diárias.

3. Termo inicial do benefício fixado na data da citação, considerando que a parte se encontrava em gozo de auxílio-doença quando do ajuizamento da demanda e as conclusões do laudo pericial quanto ao início da incapacidade.

4. Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(AC no 0036635-38.2017.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal Lúcia Ursaia, DE 08/02/2018)

No tocante ao termo inicial do benefício, considerando que foi fixado à data do laudo, não se conhece do apelo, nesse ponto, vez que ausente o interesse em recorrer.

E, considerado que a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da data do laudo que constatou a necessidade de auxílio permanente de terceiro, não há que se falar, no caso, em prescrição quinquenal.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada pelo MPF, NEGO PROVIMENTO ao apelo e DETERMINO, DE OFÍCIO, a alteração dos juros de mora e correção monetária, nos termos expendidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença de 1o grau.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DO ACRÉSCIMO DE 25% À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ART. 45 DA LEI No 8.213/91 - COMPROVADA A NECESSIDADE DE AUXÍLIO PERMANENTE DE OUTRA PESSOAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MPF REJEITADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Nestes autos, não se discute o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, o que foi objeto dos autos Ação Ordinária no 0003692-89.2012.4.03.6103, já tendo a sentença concessiva transitado em julgado, conforme documentos juntados aos autos.Por essa razão, não se conhece das questões preliminares suscitadas pela D. Representante do Ministério Público Federal, que dizem respeito à impossibilidade de concessão daquele benefício.

2. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados devem ser apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

3. O acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, conforme dispõe o artigo 45 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que necessite da assistência permanente de outra pessoa.

4. Demonstrada a necessidade de auxílio permanente de outra pessoa, é o caso de se conceder o acréscimo postulado, nada importando, por ausência de vedação legal, que tal necessidade seja oriunda de quadro posterior à aposentação.

5. Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõem o artigo 436 do CPC/1973 e o artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

6. O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, inclusive no que diz respeito à alegada necessidade de auxílio permanente de outra pessoa, não havendo que se falar em realização de nova perícia judicial. Ademais, atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados. Além disso, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos.

7. O INSS, ao impugnar o laudo oficial, não apresentou qualquer documento técnico idôneo capaz de infirmar as suas conclusões.

8. No tocante ao termo inicial do benefício, considerando que foi fixado à data do laudo, não se conhece do apelo, nesse ponto, vez que ausente o interesse em recorrer.

9. E, considerado que a presente ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal, contado da data do laudo que constatou a necessidade de auxílio permanente de terceiro, não há que se falar, no caso, em prescrição quinquenal.

10. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

11. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

12. Preliminar suscitada pelo MPF rejeitada. Apelo desprovido. Sentença reformada, em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada pelo MPF, negar provimento ao apelo e determinar, de ofício, a alteração de juros de mora e correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.